Tribunal: STF
Processo: ARE 1422429
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1021, § 1° DO CPC/ 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O Agravo Interno é recurso que visa combater decisão unipessoal proferida pelo Relator.



    2. O Agravante deve de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021 § 1° do CPC/ 2015, sob pena de violação à dialeticidade recursal.



    3. In casu, o Agravante não especificou os pontos de seu inconformismo frente a decisão recorrida, limitando-se a reproduzir os argumentos de sua impugnação ao cumprimento de acórdão anterior, configurando a ausência pressuposto de admissibilidade recursal.



    4. Recurso não conhecido.“ (doc. 18, pág 1 – grifos no original)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, XIV e 169, §1°, I e II, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’.” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).



    Ressalta-se que o agravo interno, endereçado ao prolator da decisão singular, deve observar o princípio da dialeticidade consolidado na Súmula 182 do STJ: “O agravo em recurso especial, interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial, que não impugna, especificamente, os fundamentos por ela utilizados não deve ser conhecido.”, e disposto no art. 1021, §1°. do CPC, litteris:



          Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 



    § 1°. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    Caberá ao agravante, portanto, a impugnação específica daquilo contido na decisão que pretende seja objeto de análise pelo Colegiado. Não lhe é permitido argumentações genéricas com reprodução dos mesmos argumentos já analisados pelo Relator. 



    Nesse sentido, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Na mesma linha, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. 1. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). “



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023. 



      Ministro Ricardo Lewandowski



      Relator